Tribunal: TJMT
Processo: 1004841-12.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004841-12.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[KAIRO CURADO RODRIGUES - CPF: 055.719.211-02 (EMBARGANTE), RENAN PEREIRA FREITAS - CPF: 010.475.859-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (convocado).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE EMBARGOS DECLARATÓRIOS ANTERIORES. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA EDITALÍCIA CLARA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por candidato contra acórdão que acolheu parcialmente embargos declaratórios anteriormente manejados pela própria parte, reconhecendo a impossibilidade de utilizar boletim de ocorrência lavrado na menoridade como fundamento legítimo para sua exclusão de concurso público, mas mantendo a desclassificação em razão da não apresentação de declaração negativa de penalidades disciplinares, exigência clara prevista no item 18.6, alínea “h”, do Edital no 003/2022-SEPLAG/SESP/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre: (i) a alegada existência de protestos como fundamento de eliminação; (ii) a aplicação do art. 44 da Lei Estadual no 7.692/2002; e (iii) a jurisprudência deste Tribunal sobre flexibilização de cláusulas editalícias em casos análogos.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada a legalidade da exclusão do candidato por descumprimento de exigência editalícia objetiva, rejeitando a tese de ambiguidade do edital ou de excesso de formalismo.

4. O julgado baseou-se na jurisprudência consolidada deste Tribunal e do STJ, quanto à vinculação da Administração às regras do edital e à legitimidade da eliminação por inobservância de requisito essencial.

5. Os embargos não apontam vício que se enquadre nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, pretendendo apenas reabrir o mérito sob a roupagem de omissão, o que não se admite.

6. Não há obrigatoriedade de enfrentamento exaustivo de todos os dispositivos legais ou argumentos suscitados, bastando a fundamentação suficiente à resolução da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. Não se configuram omissões quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada a tese central da controvérsia, ainda que não aborde todos os argumentos apresentados pela parte. 2. A ausência da declaração negativa de penalidades disciplinares, prevista de forma expressa e objetiva em edital de concurso público, autoriza a exclusão do candidato, não sendo cabível flexibilização judicial do requisito
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por KAIRO CURADO RODRIGUES contra acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que acolheu parcialmente embargos declaratórios anteriores, afastando o boletim de ocorrência lavrado na menoridade como fundamento legítimo para exclusão do concurso público, mas manteve a eliminação do candidato com base na ausência da apresentação de declaração negativa de penalidade disciplinar, exigida no item 18.6, alínea “h” do Edital no 003/2022-SEPLAG/SESP/MT.

A ementa do acórdão embargado apresenta o seguinte teor (Id. 298113862):

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. ATO ADMINISTRATIVO FUNDADO EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO NA MENORIDADE. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELO EDITAL. VÍCIO SUPRIDO PARCIALMENTE. RESULTADO MANTIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em mandado de segurança, mantendo a exclusão de candidato da fase de investigação social em concurso público para a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à ilegitimidade de considerar boletim de ocorrência da menoridade para fins de exclusão de concurso público; e (ii) se houve omissão na análise da ausência de previsão legal para tanto, bem como da jurisprudência relativa à flexibilização de exigências editalícias.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.022 do CPC autoriza o manejo dos embargos de declaração para suprimento de omissão relevante, como a não manifestação expressa sobre tema com repercussão geral reconhecida pelo STF.

4. De fato, omissão verificada quanto à ausência de fundamentação específica sobre a aplicação do Tema 22 da Repercussão Geral, que veda exclusão com base em mera existência de inquérito ou ação penal sem previsão legal.

5. Suprimida a omissão, afasta-se o boletim de ocorrência lavrado na menoridade como fundamento autônomo para exclusão do certame.

6. Todavia, permanece válida a desclassificação do candidato pela inobservância de exigência expressa do edital — a apresentação da declaração de ausência de penalidade disciplinar — não passível de relativização, por ausência de ambiguidade normativa e observância do princípio da vinculação ao edital.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento: “1. O boletim de ocorrência lavrado durante a menoridade não pode fundamentar, de forma autônoma, a exclusão de candidato em concurso público. 2. A ausência de apresentação de documento exigido de forma clara e objetiva pelo edital configura causa legítima e autônoma de eliminação do certame”.

O embargante alega que o acórdão incorreu em omissões e contradições relevantes, notadamente quanto à ausência de enfrentamento de fundamentos expressamente suscitados, os quais entende serem essenciais ao deslinde da controvérsia. Sustenta que, além dos fundamentos já analisados, a sua exclusão do certame também teria sido motivada pela suposta existência de protestos em seu nome, fundamento este que não foi enfrentado pela decisão colegiada.

Aduz, ainda, que a decisão foi omissa quanto à aplicação do parágrafo único do art. 44 da Lei Estadual no 7.692/2002, dispositivo que veda à Administração Pública a recusa de recebimento de documentos e impõe o dever de orientação ao candidato para o suprimento de eventuais falhas documentais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, sustentando que a decisão embargada foi clara e completa, inexistindo vícios aptos a ensejar o manejo dos aclaratórios. Argumenta, ademais, que a parte embargante pretende apenas rediscutir matéria já decidida, o que afronta o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por Kairo Curado Rodrigues em face do acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, acolheu parcialmente embargos anteriores, para afastar o boletim de ocorrência lavrado na menoridade como fundamento legítimo para exclusão do certame, mantendo, contudo, a decisão de eliminação do candidato em razão da ausência de apresentação de declaração negativa de penalidade disciplinar, conforme exigência objetiva e clara do item 18.6, alínea “h”, do Edital no 003/2022-SEPLAG/SESP/MT.

No presente recurso integrativo, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão teria sido omisso ao deixar de se manifestar sobre a existência de protestos em seu nome como fundamento para a eliminação, bem como quanto à aplicação do art. 44 da Lei Estadual no 7.692/2002 e à jurisprudência reiterada deste Tribunal sobre a flexibilização de exigência editalícia em casos análogos.

Os embargos devem ser conhecidos, porquanto tempestivos e interpostos por parte legítima, em processo regularmente constituído, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No entanto, razão não assiste ao embargante.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm como finalidade precípua suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à reanálise do mérito da decisão ou à adequação do entendimento judicial ao interesse subjetivo da parte.

Dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

O acórdão embargado apreciou com clareza a validade da exclusão do candidato com fundamento na inobservância de exigência objetiva do edital, reputando legítima a eliminação do certame diante da ausência injustificada da declaração negativa de penalidade disciplinar — documento imprescindível à aferição da idoneidade funcional do candidato, cuja exigência era clara, expressa e desprovida de ambiguidade.

A Turma julgadora foi categórica ao assentar, com base em jurisprudência firme desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, que a Administração Pública está vinculada às regras do edital e que a ausência de apresentação de documento essencial, ainda que por equívoco, compromete a regularidade do certame e autoriza a desclassificação do candidato, independentemente de má-fé ou de sua condição de nunca ter exercido cargo público.

Eis o teor da decisão colegiada:

[...] O edital do certame, ao disciplinar de forma minuciosa os critérios objetivos de aferição da idoneidade moral e funcional do candidato, exigiu expressamente a entrega de documentos que comprovassem a inexistência de impedimentos de ordem funcional, incluindo eventual histórico disciplinar, nos termos da alínea “h” do item 18.6 do Edital n.o 003/2022-SEPLAG/SESP/MT (conforme se extrai do documento de Id. 257401675). A ausência injustificada desse documento não pode ser reputada como mera falha procedimental, tampouco como decorrente de cláusula ambígua do edital. Ao revés, trata-se de descumprimento de requisito essencial, cuja apresentação é condição necessária à progressão no certame. [...] Logo, a regra editalícia não apresenta qualquer ambiguidade, porquanto redigida de forma clara e acessível a todos os candidatos, sendo expressa ao exigir a apresentação da documentação em conformidade com os atos normativos correspondentes. Tal exigência, ademais, não afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tampouco configura excesso de formalismo. Ainda que o embargante alegue erro de interpretação quanto à obrigatoriedade do documento, inexiste nos autos comprovação de má-fé por parte da Administração, tampouco elemento que permita a relativização do requisito objetivo constante do edital. Ademais, cabe frisar que a vinculação da Administração Pública às normas editalícias é princípio basilar do regime jurídico-administrativo, expressão direta da legalidade e da isonomia entre os candidatos. (Id. 303367379 - Pág. 4 e 5)

Verifica-se, assim, que a pretensão do embargante não se limita a suprir omissão, mas busca reabrir o debate sobre o mérito da decisão, com efeito modificativo, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco exigem que o julgador analise exaustivamente todos os argumentos ou dispositivos legais suscitados pelas partes, sendo suficiente que se enfrente, de forma clara e fundamentada, a questão central submetida ao julgamento, o que, efetivamente, ocorreu no presente caso.

Não há, pois, vício de omissão a ser suprido, porquanto a decisão colegiada enfrentou de maneira suficiente e fundamentada a tese jurídica controvertida, concernente à legitimidade do ato administrativo excludente à luz das regras editalícias e da jurisprudência consolidada.

A omissão que autoriza os aclaratórios é aquela em que o órgão julgador deixa de apreciar questão relevante e necessária ao deslinde da causa, o que não se confunde com a insatisfação da parte diante da solução jurídica adotada.

Nesse sentido, colhe-se do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO . PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1 .022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
. 2. A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal, não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ) . Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração. 3. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente. 4 . Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022)

[Destacamos]

O voto condutor apoiou-se em sólida fundamentação, respaldada por precedentes desta Câmara e do STJ, inexistindo lacuna argumentativa apta a justificar a intervenção integrativa por meio dos aclaratórios. É pacífico que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos, bastando enfrentar os fundamentos relevantes e suficientes para a solução da lide.

Por fim, admitir o uso de embargos de declaração para reabrir o mérito de decisão colegiada devidamente fundamentada, sob o pretexto de sanar omissão inexistente, representaria desvirtuar a função integrativa do recurso e comprometer a segurança jurídica.

A jurisprudência do STJ é firme nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1876801 RS 2016/0228764-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

A insurgência do embargante limita-se a renovar argumentação já apreciada, com o objetivo de alterar o desfecho do julgamento — finalidade incompatível com a natureza do presente recurso.

Não se vislumbra qualquer contradição interna no acórdão, tampouco obscuridade capaz de comprometer sua compreensão. Assim, não há alteração do fundamento principal da decisão: a ausência injustificada de documento essencial, exigido de forma expressa e objetiva, cuja não apresentação inviabiliza a continuidade do candidato no certame, em atenção ao princípio da vinculação ao edital.

Desta forma, o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado e em conformidade com a legislação processual e com a jurisprudência consolidada.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração, mas
REJEITO-OS
, por não se verificar qualquer dos vícios elencados na norma processual de regência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025